Tribunal: STF
Processo: ADI 7215
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 5.036/2021 DO ESTADO DE RONDÔNIA. DECRETO N. 26.294/2021. GRATUIDADE NO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. PESSOAS DE BAIXA RENDA DIAGNOSTICADAS COM CÂNCER. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. PRÉVIO ESTUDO DE IMPACTO ECONOMICO-FINANCEIRO. DESNECESSIDADE. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO PELO PODER LEGISLATIVO PARA REGULAMENTAÇÃO PELO EXECUTIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta por entidade de classe de âmbito nacional contra a Lei n. 5.036/2021 do Estado de Rondônia, que institui gratuidade no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros a pessoas de baixa renda em tratamento de câncer e, por arrastamento, contra trecho do art. 2º do Decreto estadual n. 26.294/2021.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se lei estadual de iniciativa parlamentar que institui gratuidade no transporte intermunicipal viola a reserva de iniciativa do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, especialmente ao estabelecer prazo para regulamentação pelo Executivo; e (ii) verificar se houve afronta ao art. 113 do ADCT ante a ausência de estimativa do impacto financeiro.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A legislação impugnada não versa sobre matérias relativas ao funcionamento da Administração, servidores e órgãos, de modo que não está evidenciada ofensa à reserva de iniciativa do Chefe do Executivo prevista no art. 61, § 1º, da CF/1988. Precedentes.



     4. Não havendo relação direta entre o benefício instituído aos usuários do serviço público e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, descabe presumir a necessidade da estimativa prévia de impacto financeiro prevista no art. 113 do ADCT.



    5. É inconstitucional a estipulação, por lei, de prazo para que o Poder Executivo edite regulamentação, por violação ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei n. 5.036/2021 do Estado de Rondônia.